Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-13.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Ação condenatória em obrigação de fazer. Compra e venda de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Previsão contratual de manutenção do contrato com suspensão do cumprimento das obrigações contratuais na ocorrência de caso fortuito e força maior durante o período de duração do evento e na extensão dos seus efeitos. Tutela já concedida para suspender a

Ementa:
Apelação cível. Ação condenatória em obrigação de fazer. Compra e venda de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Previsão contratual de manutenção do contrato com suspensão do cumprimento das obrigações contratuais na ocorrência de caso fortuito e força maior durante o período de duração do evento e na extensão dos seus efeitos. Tutela já concedida para suspender a obrigação da autora de pagar valor correspondente a consumo mínimo de energia até dezembro de 2020 em razão dos prejuízos causados pela pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Confirmação da tutela na sentença, que decidiu corretamente ao determinar que a conta de energia elétrica das unidades consumidoras da autora seja calculada e faturada a partir da efetiva energia consumida desde 01/05/2020 e durante o período em que esteve em vigor o decreto estadual relativo à suspensão das atividades comerciais do setor hoteleiro, em razão da Covid-19, sem interrupção do fornecimento de energia elétrica nesse período em virtude de dívida pretérita.

Apelação não provida.